Tribunal: TJBA
Processo: 0002875-75.2006.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002875-75.2006.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: JOSÉ EVERTON DA SILVA JÚNIOR e outros

Advogado(s)
:
ROMMEL PINHEIRO SAMPAIO, PAULO SERGIO RODRIGUES SILVA JUNIOR, KAYRAN TEIXEIRA LAGO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DA EMBASA CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. CABÍVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DENUNCIADO QUANDO A LIDE PRINCIPAL FOR EXTINTA SEM MÉRITO. EMBARGOS DA ANKARA ENGENHARIA LTDA CONHECIDOS PARA SEREM ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, negou provimento ao apelo da EMBASA, condenando-a sozinha, ao pagamento de danos morais e materiais, aos filhos e cônjuge do falecido vitimado em acidente de trânsito ocasionado por seu preposto, e julgou improcedente a lide quanto a LOCALIZA, extinguindo a denunciação sem mérito.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se, quanto aos Embargos opostos pela EMBASA que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada que, ao improver seu apelo do ora Embargante, a condenou ao pagamento de danos materiais e morais aos filhos e cônjuge do falecido vitimado em acidente de trânsito, na medida em que, consignou expressamente que a sua responsabilidade objetiva civil decorre do vínculo trabalhista com seu preposto, o motorista do carro que causou o acidente.

Quanto a não responsabilização da Localiza, também fundamentou, ao deixar clara que foi excluída devido a ingerência da empresa relativa ao evento danoso com resultado morte, a tal ponto, de não lhe ser possível tomar conhecimento prévio e tampouco evitá-lo.

Entretanto, concernente aos embargos de declaração da ANKARA ENGENHARIA LTDA., verifica-se que comporta acolhimento, para sanar omissão relativa aos honorários advocatícios devidos pela denunciante ao seu patrono, enquanto denunciada a lide, que restou extinta sem mérito.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos da EMBASA rejeitados e da ANKARA acolhidos.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados. Ao tempo em que, é a via adequada para sanar omissão mediante integração e aperfeiçoamento de julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002875-75.2006.8.05.0079, em que figuram como Embargantes a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e a
ANKARA ENGENHARIA LTDA.,
e como Embargados JOSÉ EVERTON DA SILVA JÚNIOR e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA, REJEITAR OS DA EMBASA E ACOLHER O DA ANKARA ENGENHARIA LTDA.
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça